Tribunal: TJSP
Processo: 2142933-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSE REINTEGRADA A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS, MOMENTO NO QUAL TAMBÉM FORAM INDEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE COMO PRETENDIDOS PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSE REINTEGRADA A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS, MOMENTO NO QUAL TAMBÉM FORAM INDEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE COMO PRETENDIDOS PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA RELATIVA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA A INCONFORMADA COM REAIS CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, NOTADAMENTE PORQUE QUALIFICADA COMO SENDO "AUTÔNOMA", E CONTANDO AINDA COM PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – PLENO ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DIRECIONADO A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO, OU MESMO QUE DENOTE SITUAÇÃO DE PERIGO DE DANO, OU DE IMPOSIÇÃO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ACERTO DA R. DECISÃO AGORA ATACADA – NÃO PREENCHIMENTO/ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, AO MENOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.